Tribunal: TJMT
Processo: 1022824-84.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022824-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO AUGUSTO DONATTI NOTHEN - CPF: 459.665.910-91 (ADVOGADO), BEATRIZ MARIA DONATTI - CPF: 189.188.240-68 (AGRAVANTE), CEZAR LODEA - CPF: 402.038.590-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ - CPF: 004.789.518-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DO ADVOGADO NO POLO ATIVO. DESNECESSIDADE. FACULDADE DE PEDIR EM NOME PRÓPRIO OU DA PARTE QUE REPRESENTA. ART. 23 C/C 24, §1º, DO ESTATUTO DA OAB. JULGADO DO STJ. ADVOGADO QUE REPRESENTA A CLIENTE DESDE O INÍCIO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A TERCEIROS. RECURSO PROVIDO.

1-
“Os honorários advocatícios pertencem ao advogado, que pode executá-los autonomamente se o desejar, fato, todavia, que não subtrai a faculdade de a cobrança ser intentada em nome da própria parte que o causídico vem representando nos autos.
” ( REsp 456.955/MG , Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 28/10/2003, DJ 19/12/2003, p. 474).

2- Patrono que representa sua cliente desde o ajuizamento da demanda, protocolando todas as documentações, petições e peças processuais, de modo que não há impedimento para que proponha o cumprimento de sentença em nome de sua cliente, para buscar a sucumbência.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1022824-84.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 - COMARCA DE NOVA UBIRATÃ

AGRAVANTE: BEATRIZ MARIA DONATTI

AGRAVADO: CEZAR LODEA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BEATRIZ MARIA DONATTI
Ação Reivindicatória n. 0000236-56.2011.8.11.0107 - 115/2011 - Cód. 33777 - Vara Única de Nova Ubiratã/MT, em que se determinou a retificação do polo ativo.

Em suma, a tese da parte agravante é de que “
a legitimidade para execução dos honorários de sucumbência é concorrente entre parte e patrono
”.

Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o prosseguimento do feito independentemente da correção do polo ativo no cumprimento de sentença e provimento ao final (id. 149768670).

A liminar foi deferida (id. 150837654).

Sem contrarrazões (id. 155891667).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BEATRIZ MARIA DONATTI
Ação Reivindicatória n. 0000236-56.2011.8.11.0107 - 115/2011 - Cód. 33777 - Vara Única de Nova Ubiratã/MT, em que se determinou a retificação do polo ativo.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“VISTOS.

1. Certifique-se quanto ao cumprimento do despacho de Id 53831492 e do item “4” do despacho de Id 56549287, bem como intime-se a parte exequente para informar nos autos se houve sua imissão na posse do imóvel.

2. No mais, considerando que o cumprimento de sentença manejado em Id 54716291 também tem por objeto o pagamento de quantia certa referente a honorários advocatícios sucumbenciais, intime-se a parte exequente para que emende a inicial executiva a fim de incluir no polo ativo da cobrança o respectivo advogado.

3. Proceda, ainda, a transferência dos valores bloqueados via sistema SISBAJUD em Id 77059589 para conta judicial e, após, intime-se a executada quanto à constrição do numerário, facultando-se manifestação no prazo de cinco dias.

4. Cumpridas estas determinações, voltem conclusos para análise dos pedidos pendentes.

Intimem-se. Cumpra-se.”

O pleito de cumprimento de sentença tem qualificação da agravante Beatriz, em que se busca os honorários, taxas, custas e despesas, no total de R$ 76.845,11 (setenta e seis mil, oitocentos e quarenta e cinco reais com onze centavos), e é subscrito pelo patrono Paulo Augusto Donatti Nöthen (id. 54716291).

Este patrono a representa desde o ajuizamento da demanda, protocolando todas as documentações, petições e peças processuais. Não se verifica dos autos qualquer substabelecimento a outro advogado, de maneira que não há impedimento para que proponha o cumprimento de sentença em nome de sua cliente, para buscar a sucumbência.

O art. 23 do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), estabelece que “
Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor
”.

Já o art. 24, §1º, bem dispõe que “
A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier
”.

O STJ já decidiu que “
Os honorários advocatícios pertencem ao advogado, que pode executá-los autonomamente se o desejar, fato, todavia, que não subtrai a faculdade de a cobrança ser intentada
em nome da própria parte que o causídico vem representando nos autos.
” ( REsp 456.955/MG , Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 28/10/2003, DJ 19/12/2003, p. 474).

Portanto, conclui-se que a legitimidade entre a parte e advogado, para propor o cumprimento de sentença, é concorrente, de modo que, não necessariamente, depende que ambos estejam no polo ativo.

Neste sentido:

“
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários de sucumbência. Legitimidade ativa concorrente da parte e do advogado. Incidência. Valor atualizado da causa. 1.
Em que pese ser direito do advogado, a
legitimidade ativa para a execução de honorários advocatícios é concorrente entre o advogado e a parte
. 2. Os honorários devem ser calculados sobre o valor atualizado da causa. 3. Agravo não provido
.” (TJ-RO - AI: 08048071220218220000 RO 0804807-12.2021.822.0000, Data de Julgamento: 06/12/2021).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Condenação principal e honorários de sucumbência –
Determinação de emenda da inicial para a inclusão do advogado no polo ativo – Desnecessidade
–
Faculdade do causídico de executar a verba honorária de sucumbência em seu próprio nome ou em nome do patrocinado
– Exegese do disposto no art. 23, do Estatuto da OAB – Precedentes do E. STJ e desta Câmara – Ordem de emenda cassada, no particular - Recurso provido.”
(TJ-SP - AI: 22245674820218260000 SP 2224567-48.2021.8.26.0000, Relator: Maia da Rocha, Data de Julgamento: 26/10/2021, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2021).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DE ADVOGADO NO POLO ATIVO. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E SEU PATRONO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que determinou a inclusão no polo ativo do advogado atuante no feito, ao fundamento de que os honorários de sucumbência se respaldam em direito autônomo do patrono, devendo ser pleiteados em nome próprio. 1.1. Recurso aviado pela parte exequente na busca pelo prosseguimento do cumprimento de sentença, inclusive em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, independente da inclusão do advogado no polo ativo da demanda. 2. O art. 22, caput, da Lei nº 8.906/94 estabelece que ?A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência?. 2.1. De fato, os honorários estabelecidos em virtude da sucumbência consistem em verba autônoma pertencente ao advogado, não podendo ser confundida com o direito da parte. 2.2. Nessa linha, deve-se frisar que os honorários incluídos na condenação por sucumbência pertencem ao advogado em razão do trabalho por ele desenvolvido, tendo este direito autônomo para executar a sentença quanto à referida verba, em nome próprio ou nos mesmos autos da ação em que tenha atuado, nos termos dos art. 23 e 24, § 1º, da Lei nº 8.906/94. 2.3. Ou seja,
a legitimidade para executar os honorários em sede de execução judicial é concorrente da parte e de seu patrono.
2.4.
Verificado que o patrono atuante na fase de conhecimento permanece como patrono da exequente na fase de cumprimento de sentença, não se evidencia, ao menos em sede de cognição sumária, qualquer impedimento para cobrança dos referidos honorários em questão pela própria parte.
2.5. A propósito, esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça: ?[...] 1. A legitimidade da parte e de seu patrono é concorrente para executar os honorários sucumbenciais em fase de cumprimento de sentença, restando desacertada a exigência de decote da parcela ou inclusão do causídico no polo ativo. 2. Agravo conhecido e provido. ( 07149304920198070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7ª Turma Cível, DJE: 16/12/2019). 3. Dessa forma, a decisão agravada deve ser reformada para que seja determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença s
em que haja necessidade de inclusão do patrono no polo ativo da ação,
pois a execução dos honorários pode ser proposta tanto pela parte quanto pelo advogado. 3.1 Precedentes. 4. Agravo de instrumento provido.”
(TJ-DF 07220541520218070000 DF 0722054-15.2021.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 08/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/09/2021).

Ante o exposto,
PROVEJO

o recurso e afasto a determinação de inclusão do patrono no polo ativo do cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023